Tribunal: TJDFT
Processo: 0003167-51.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO RETROATIVO AO PRIMEIRO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, a concessão da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, não alcançando, portanto, atos pretéritos. Contudo, formulado o pedido na primeira instância e não examinado pelo d. Juízo a quo, afigura-se possível a determinação de que os efeitos da concessão retroajam à data do primeiro pedido. Precedentes deste eg. TJDFT.
2. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Caberia à parte Ré produzir provas no sentido de elidir a presunção de culpa pela colisão na traseira do veículo segurado, sob consequência de ser responsabilizada pelos gastos necessários ao reparo do bem.
4. O exame do local do acidente realizado pelos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF foi contundente ao apresentar a conclusão de que “a causa determinante do acidente envolvendo os veículos descritos foi a reação tardia do condutor do VW/Santana em relação aos demais veículos que o precediam na corrente de tráfego, resultando na colisão dos veículos, nas circunstâncias analisadas”.
5. Comprovado o dano, a conduta e o nexo causal e inexistindo qualquer excludente de responsabilidade, encontra-se devidamente configurada a responsabilidade civil solidária do condutor e do proprietário do veículo e o dever de indenizar.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.